Tribunal: TJES
Processo: 5015140-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015140-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LIDIA BAFINI
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015140-40.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MARIA LIDIA BAFINI

RECORRIDOS:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA, PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PARANA BANCO S/A

RELATOR:

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. ALEGAÇÃO FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE ASSINATURA DIGITAL. BIOMETRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato ajuizada por MARIA LIDIA BAFINI em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA, PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PARANA BANCO S/A

Em síntese, a requerente alega que notou a existência de diversos empréstimos consignados vinculados a sua aposentadoria sem a sua anuência, e em virtude disso, argumenta está sofrendo com uma redução grave de sua única fonte de renda.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5015140-40.2023.8.08.0048:

1) HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre a Requerente: MARIA LIDIA BAFINI e a Requerida: BANCO BMG S.A, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil;

2) Revogo a liminar a seu tempo proferida e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95, face à incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível para o processo e julgamento de demanda formulada pela Requerente: MARIA LIDIA BAFINI em face de Requerida: BANCO C6 CONSIGNADO S.A, Requerida: BANCO SAFRA S.A, Requerida: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e Requerida: PARANÁ BANCO S.A.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7209238, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a preliminar de incompetência absoluta deve ser afastada, sob a justificativa que as demais inconsistências das provas são suficientes para o julgamento da causa.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente feito deve ser extinto sem a resolução do mérito. Isso se dá devido ao reconhecimento de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento de casos com a complexidade exigida pelo feito em análise.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Ademais, exigir da autora a produção da prova de que não possui qualquer vínculo com a empresa requerida significaria exigir a produção de prova diabólica, razão pela qual recai sobre a empresa o ônus de comprovar a relação contratual firmada entre as partes.

Ocorre que, em que pese o disposto em sentença, verifico que a parte recorrida trouxe aos autos os contratos assinados pela autora via biometria facial (IDs nº 7209153; 7209155; 7209191) e a autora se reconhece nas fotos. Ainda que conste nos autos documento assinado digitalmente, a autora, ora recorrente, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia para verificação acerca da legitimidade da contratação, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Desse modo,
tendo em vista que os documentos e as informações constantes no contrato são, de fato, os dados da recorrente, e que o dinheiro foi destinado a conta bancária desta
, assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436)
.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)